Tribunal: TJDFT
Processo: 0730963-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730963-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX PACIENTE: THAYNA JOSE PEREIRA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDIMILSON VIEIRA FELIX em favor de THAYNÃ JOSÉ PEREIRA RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. Registra que o paciente foi preso em flagrante em 15/2/2024, prisão essa convertida em prisão preventiva, sobrevindo denúncia em 4/3/2024, imputando-lhe a prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Apresenta breve síntese da fase instrutória, mencionando os atos realizados e os laudos requeridos pela acusação, afirmando que o Ministério Público se manteve maliciosamente omisso quando ao laudo de informática, com o intuito de driblar a defesa. Regista que a quebra do sigilo telefônico foi requerida nos autos do processo n. 0702088-43.2024.8.07.0006, que tramita em segredo de justiça e ao qual a defesa não teve acesso, até porque não sabia da existência do procedimento, salientando que o aparelho celular do paciente foi apreendido um dia após sua prisão, após invasão de domicílio. Explana que o aparelho foi liberado na delegacia para Fernanda, esposa do paciente, após espelhamento do referido celular. Aduz que ao término da audiência de instrução e julgamento, realizada em 6/5/2024, a acusação requereu tão somente a juntada do laudo químico e laudo de eficiência das munições e armas, mediante intimação da PCDF, reiterando, em 26/5/2024, a juntada desse último e, supreendentemente, surge no processo o laudo de exame de perícia criminal – exame de informática do aparelho celular do paciente, sem qualquer solicitação do Ministério Público. Sustenta que a manobra processual empreendida pela acusação causou grave prejuízo à defesa, porquanto a quebra de sigilo foi feita em autos apartados que correu em segredo de justiça, sem qualquer requerimento nos autos principais, juntando-se o laudo após a audiência de instrução e julgamento, o que impediu a defesa de elaborar perguntas cruciais às testemunhas policiais sobre a apreensão do aparelho, inclusive a possível convocação da esposa do paciente para esclarecer como os policiais chegaram em sua casa no dia seguinte ao flagrante e como se deu a apreensão do celular, além de requerer complementação da perícia quanto a possível adulteração dos diálogos. Alega prejuízo à defesa e ofensa à ampla defesa e ao contraditório, ressaltando que a hipótese reclama a anulação da audiência de instrução e julgamento, uma vez que não houve intimação da defesa nos autos principais para se manifestar sobre o processo sigiloso de quebra de sigilo. Pleiteia a concessão da ordem para anular toda a instrução criminal, pugnando desde já pelo acesso aos autos do processo n. 0702088-43.2024.8.07.0006. No que concerne ao aparelho celular do réu, salienta que os policiais realizaram novas buscas na residência do paciente, um dia após a prisão em flagrante, e apreenderam o aparelho celular e tiveram acesso aos dados sem autorização judicial e ainda aplicaram a técnica do espelhamento do programa whatsapp, o que pode ensejar manipulação da prova e ofensa ao direito ao silêncio. Nesse cenário, pugna pela declaração de nulidade das provas ilícitas e de todas as provas delas derivadas. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Aduz, por fim, que o paciente está preso há 162 (cento e sessenta e dois) dias e, em que pese a instrução já ter encerrado, com a realização da audiência de instrução e julgamento em 6/5/2024, houve pedido da acusação para juntada de laudo químico e laudo de eficiência das munições, com posterior informação da polícia, em 27/5/2024, de que não houve o encaminhamento de qualquer material ao Instituto de Criminalística. Explana que, em decorrência dessa manifestação, a magistrada deu o prazo de 20 (vinte) dias para a vinda do laudo e, na sequência, houve certidão de decurso do prazo, com solicitação de retorno por 90 (noventa) dias, tratando-se de prolongamento injustificado da custódia cautelar do paciente, por culpa a ser atribuída tão somente à acusação, que não foi diligente em suas atribuições, em um processo que se encontra abarrotado de ilegalidades. Requer, ao final, a concessão de liminar para suspensão da prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade provisoriamente, ainda que fixadas outras cautelares, até o julgamento definitivo do writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da prova e anular, por conseguinte, toda a instrução processual. Postula acesso aos autos do processo sigiloso n. 0702088-43.8.07.0006 e, ainda, que seja declarada a nulidade das provas ilícitas, decorrentes da apreensão do celular do paciente, que sofreu violação dos dados, com a técnica do espelhamento. E, ainda, pugna pelo relaxamento da prisão do paciente em razão da demora injustificada na formação da culpa, considerando as evidentes nulidades processuais arguidas a anular a audiência de instrução e julgamento. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal apontado. A apreensão do aparelho celular descrito pela defesa consta do Auto de Apreensão n. 38/2024, de 16/2/2024, que foi juntado aos autos da ação penal (Processo n. 0701921-26.2024.8.07.0006) em 22/3/20024, conforme ID 190997239, não podendo a defesa alegar surpresa quanto ao fato, portanto. No que concerne às circunstâncias em que ocorreu a apreensão do referido aparelho, não é possível averiguá-las de pronto, devido à ausência de elementos mínimos das alegações aduzidas. E, eventual necessidade de incursão probatória é inviável nesta via. Quanto à extração dos dados contidos no referido aparelho, a própria defesa informa que houve pedido de quebra de sigilo em autos próprios que, sabidamente, correm em sigilo para preservar a apuração e a atividade instrutória, não havendo que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Todavia, já documentada a prova, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa (Súmula Vinculante 14/STF). Infere-se dos autos da ação penal que o conteúdo das informações, extraídas do aparelho celular do paciente, consta do Laudo de Perícia Criminal n. 62.955/2024, juntado no ID 199936227, em 12/6/2024, e, conforme entendimento do STJ, “é desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados que lhe digam respeito, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 2.507.936/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.), a evidenciar que o prejuízo alegado pela defesa não ocorreu. Sob esses aspectos, não vislumbro nulidade da prova. De outro giro, a juntada de documentos após o interrogatório do réu é admitida pelo art. 231 do CPP, cabendo à defesa demonstrar a necessidade de reabertura da instrução. Nesta fase incipiente, não vislumbro qualquer espécie de prejuízo efetivo ou presumido à defesa do paciente com relação ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. No que tange ao excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não socorre o paciente. Com efeito, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários, em 90 (noventa) dias nos crimes dolosos contra a vida e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...) LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Considerando-se que o réu está preso a 162 (cento e sessenta e dois) dias e foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da LAD e do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, não há falar, por ora, em excesso de prazo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2024 15:44:17. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator